Tribunal: TJMT
Processo: 1021027-28.2022.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021027-28.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JUSTINO MONTANIA ACOSTA - CPF: 254.548.111-49 (APELANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Desincumbindo-se a instituição financeira do seu ônus probatório mediante a comprovação da relação jurídica entre as partes, de rigor a manutenção de sentença de improcedência dos pedidos autorais.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1021027-28.2022.8.11.0015

APELANTE: JUSTINO MONTANIA ACOSTA

APELADO:

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

Colenda câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JUSTINO MONTANIA ACOSTA

contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Sinop
que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento

de n.
1021027-28.2022.8.11.0015
, proposto em desfavor do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, reconhecendo a validade do negócio pactuado, condenando o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, (Id. 196937737).

Em suas razões (Id. 196937737), a apelante aduz que a contratação fora feita de forma irregular, havendo condições mais desvantajosas no tocante ao segundo empréstimo consignado.

Verbera o recorrente que “
esse novo empréstimo estabeleceu condições de pagamento mais desvantajosas ao apelante, fixando o pagamento de mais 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 236,20 (duzentos e trinta e seis reais e vinte centavos), de modo que o saldo devedor do contrato anterior saltou de R$ 8.074,95 (oito mil e setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) para o absurdo valor de R$ 17.006,40 (dezessete mil e seis reais e quarenta centavos)”.

Afiança que, resta imperiosa a reforma da sentença do juízo de primeiro grau para reconhecer a lesividade e abusividade do contrato.

Assevera que o recorrente sobre dano passível de indenização, nesse norte, pugna pelos danos morais, tal qual a devolução dos descontos indevidos em sua forma dobrada, pontuado a má-fé do ente bancário, conforme art. 42 do CDC.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso reformando a decisão vergastada.

Ausente de preparo, uma vez que a parte é hipossuficiente – Id. 197071184.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 200654234, arguindo preliminar de prescrição e dialeticidade e, em mérito o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Como relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
JUSTINO MONTANIA ACOSTA

contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Sinop
que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento

de n.
1021027-28.2022.8.11.0015
, proposto em desfavor do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, reconhecendo a validade do negócio pactuado, condenando o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, (Id. 196937737).

Analisando as razões recursais, sem delongas hei por manter a sentença.

Em mérito, é cediço que em se tratando de demanda em que o autor nega a contratação/utilização do serviço que originou o débito em discussão, cabe à parte ré, pela própria sistemática probatória da relação, provar que o serviço foi, sim, contratado. Com efeito, versando o caso sobre relação de consumo, o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, somente se eximindo da responsabilidade se restar comprovado que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

In casu
, como bem consignado na sentença, o Banco Apelado logrou êxito em comprovar a relação jurídica entre as partes, apresentando o contrato de empréstimo consignado e o refinanciamento devidamente assinados pelo Apelante e o comprovante de disponibilização do respectivo valor em sua conta bancária, além de seus documentos pessoais, o que confirma a efetiva celebração do contrato e, por consequência, faz cair por terra à alegação de desconhecimento (causa de pedir) constante da exordial.

Destarte, a cédula de crédito bancário, com a assinatura do recorrente:

Os TEDs:

Frente a esse cenário, admito que o conjunto probatório é satisfatório em demonstrar a contratação do empréstimo, assim como o recebimento e fruição dos valores, não podendo se negar que o objetivo do contrato foi perfeitamente atendido no caso, aspectos que, sob a ótica dos princípios da função social dos contratos e da boa-fé objetivo, sobretudo em sua perspectiva da vedação do comportamento contraditório (subprincípio do
venire contra factum proprium
), tornam irresistível a conclusão de validade do negócio e exigibilidade de suas obrigações.

É essa a posição que vem sendo adotada por este egrégio Tribunal:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA - OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – DESCONTOS ESCORREITOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos. 2 – Na hipótese, há provas cabais da transação bancária, incluindo a declaração de domicílio, além do contrato bancário no qual consta a digital do Recorrente e assinatura de duas testemunhas, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito da demandante, não havendo que falar em ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais. 3 – Na espécie, é de rigor a exclusão da litigância de má-fé, uma vez que a demandante não agiu dissimuladamente, sob a aparência do exercício regular do seu direito. Inexiste a prova do elemento subjetivo, isto é, de que propôs a ação com o franco desejo de causar prejuízo à parte adversa” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – Rel. Desª. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – RAC nº 1001563-73.2017.8.11.0021, julgado em 06/02/2019, publicado no DJE 07/02/2019.-
Negritei.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Prejudicada as preliminares aviadas pelo banco recorrido em contrarrazões.

Por força do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários para o novo importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024